Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-57.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705879-57.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: KETHLEN CARVALHO PAES LANDIM D E C I S Ã O Defiro o pedido de substituição processual do BANCO C6 S.A. pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO. À Secretaria para atualizar os dados do processo e cadastrar os causídicos. A parte recebe o feito no estado em que se encontra, desta feita, aguarde-se o julgamento do recurso (ID 74029858). Desembargador Eustáquio de Castro Relator